Tribunal: TJDFT
Processo: 0705858-88.2017.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Processo : 0705858-88.2017.8.07.0006 DESPACHO Em análise aos pressupostos de admissibilidade da apelação, verifico que não consta o comprovante de pagamento do preparo. Assim, nos termos do art. 87, I e § 1o, do RITJDFT, bem como do art. 932, I e VIII, e parágrafo único c/c o art. 1.007, § 4o, do CPC, à recorrente para recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília – DF, 12 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator